Tribunal: TJES
Processo: 5011201-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011201-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELCY DE OLIVEIRA
RECORRIDO: WILSON GUILHERME DA LUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5011201-34.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: WILSON GUILHERME DA LUZ

EMBARGAD
O
: ADELCY DE OLIVEIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6937341. Contrarrazões apresentadas (Id. 7163695).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6937341
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ido
em face de
A
córdão
(Id. 6886884)
que conheceu d
o
recurso inominado interposto
pelo embargante/recorrente e lhe conferiu parcial provimento,
reformando,
de ofício
, a r. sentença objurgada para então julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação imposta relativa aos cheques de nº 900073 e 900072.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

contradição
, vez que
o acórdão embargado
sido proferido de forma
contrária as disposições legais
previstas

n
a Lei nº 7.357/85.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

contraditório
, entende-se que ta
l
tese não deve prosperar, pois,
se trata de decisão devidamente fundamenta
d
a, de forma que o embargante busca rediscutir o mérito através dos embargos opostos, o que não é cabível, na forma do CPC.

Nesse sentido, transcrevo fragmentos do Acórdão impugnado que versa sobre a matéria objeto dos embargos.

Veja-se:

F
UNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
6886884
)

(...
)
Em análise ao cheque colacionado aos autos (ID. 5352843), no verso, fora assinado pelo endossante e determinado o endossatário, seguindo o que determina a Lei de Cheques, e, consequentemente, nascida uma nova relação jurídica que constituirá sua independência e autonomia a relação jurídica anterior, conforme basilar princípio da autonomia das obrigações cambiais. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – CHEQUE SUSTADO – NEGOCIAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONCLUÍDA – SERVIÇO NÃO PRESTADO – REGULARIDADE DA SUSTAÇÃO – OPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos de aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, tal tese não se sustenta no caso concreto, tendo em vista a prévia e regular sustação do cheque. 2. Diante da ausência da prestação do serviço que originou a emissão do cheque, revela-se legítima a conduta do emitente de sustar o pagamento da cártula por meio da oposição, que permite a sustação anteriormente ao fim do prazo para apresentação por motivos de desacordo comercial. 3.
Não havendo qualquer irregularidade no ato de sustação, o emitente deixa de ser responsável por eventuais endossos posteriores do título, devendo o terceiro prejudicado demandar perante seu credor direto por eventuais danos sofridos
.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sucumbente, arcará a recorrente com o pagamento das custas e despesas processuais, observando-se as isenções legais, e dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% do valor da causa. (TJ-SP – RI: 10009060820198260357 SP 1000906-08.2019.8.26.0357, Relator: Thais Migliorança Munhoz, Data de Julgamento: 31/08/2020, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2020)

Posto isto, em respeito ao juízo sentenciante, entendo que o réu se encontra alheio a nova relação jurídica criada a partir do endosso, devendo o autor prejudicado reclamar perante seu credor direto pelos danos sofridos. Dessa forma, de ofício,
afasto condenação do réu ao pagamento de R$ 1.960,00, corrigido monetariamente a partir da data de emissão das cártulas e acrescido juros moratórios legais a partir da data da primeira apresentação.

Dessa forma
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)